Tribunal: TJES
Processo: 5001278-84.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001278-84.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ESPOLIO - JOSE LUIZ CARNEIRO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5001278-84.2017.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VITÓRIA

PROCURADOR : LEONARDO ZEHURI TOVAR

RECORRIDO : ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ CARNEIRO

ADVOGADO : MARINELMA CANAL PINHO PEREIRA

MAGISTRADO
:
ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, por inconformado com a sentença que
extinguiu a execução fiscal, com fulcro no artigo 485, inciso VI c/c art
igo
771, parágrafo único, ambos do CPC/15,
em decorrência da constatação de ilegitimidade passiva
ad causam
do executado,
condenou o Recorrente ao pagamento de
custas processuais, com fulcro na Lei 9.974/13,
deixando de condenar em honorários advocatícios, pois não houve a citação do espólio executado.

O Recorrente alegou, em síntese, que: (i) o contribuinte
é responsável por
manter seus cadastros atualizados, conforme artigo 5º, da Lei Municipal 3112/93, que instituiu o Código Tributário do Município de Vitória; (ii)
é dever do contribuinte (ou interessado) informar ao fisco
todas as situações que podem modificar sua relação jurídica com o estado em sentido lato, e, com o Município de Vitória, em particular, conforme artigo 16, da Lei Municipal 4.476/1997; e (iii) condenar o Município ao pagamento de custas processuais caracteriza ofensa ao princípio da causalidade.

Requereu o provimento do recurso, para reformar a sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória – ES, 10 de junho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5001278-84.2017.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VITÓRIA

PROCURADOR : LEONARDO ZEHURI TOVAR

RECORRIDO : ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ CARNEIRO

ADVOGADO : MARINELMA CANAL PINHO PEREIRA

MAGISTRADO
:
ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de
apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, por inconformado com a sentença que extinguiu a execução fiscal, com fulcro no artigo 485, inciso VI c/c art
igo
771, parágrafo único, ambos do CPC/15,
em decorrência da constatação de ilegitimidade passiva
ad causam
do executado,
condenou o Recorrente ao pagamento de
custas processuais, com fulcro na Lei 9.974/13,
deixando de condenar em honorários advocatícios, pois não houve a citação do espólio executado.

Pois bem.

Cuidam os autos de execução fiscal ajuizada,
em
08.05.2017
,
pelo Município de Vitória em face do Espólio de José Luiz Carneiro, lastreada na
CDA de n° 3531/2016.

A citação foi dirigida à pessoa de Elizabeth Christina Araújo Zamprogno, que
f
igurou como in
ventariante do espólio executado,
e comprovou nos autos
que
o inventário foi concluído,
com a partilha dos bens
em

2014
.

S
egundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“e
ncerrado o inventário de bens com que faleceu o de cujus, remanesce a responsabilidade tributária pessoal dos herdeiros, segundo o quinhão herdado (CTN, art. 131, II).

4.
Não se podendo demandar o de cujus e nem o espólio, porque já efetuada a partilha de bens, a demanda fiscal deve ser aforada contra os herdeiros
.”
1

N
o caso,
o executivo fiscal foi ajuizado
cerca de 3 (três) anos
após a c
onclusão do inventário, com a
partilha dos bens deixados por
José Luiz Carneiro
,
restando evidenciada, portanto, a ilegitimidade passiva
ad causam
do Espólio.

Por outro lado,
c
onquanto seja possível a correção de erros materiais ou formais verificados na CDA, conforme
artigo 2º, § 8° da Lei
6.8
30/80
2
e artigo 203 do CTN
3
, é vedada a modificação do sujeito passivo da execução, conforme
Súmula 392 do STJ.
4

R
egistre-se que, eventual descumprimento, pelo contribuinte, do dever de promover a atualização cadastral não autoriza a alteração da responsabilidade tributária, podendo, eventualmente, ensejar a aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, conforme artigo 113,§ 3º, do CTN, não constituindo óbice ao reconhecimento da ilegitimidade passiva
ad causam.

Por outro lado, cabe fisco a correta indicação do sujeito passivo na CDA.

Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal de Justiça:

E
MENTA: APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DE PESSOA FALECIDA REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO OU SUCESSORES IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO SÚMULA 392 DO STJ FALTA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL AUSÊNCIA DE ÓBICE AO RECONHECIMENTO DA CARÊNCIA DE AÇÃO JURIDICIDADES DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO REGULAR CONDENAÇÃO PARA FINS DE PAGAMENTO DAS CUSTAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Na Execução Fiscal, quando falecido o contribuinte antes do ajuizamento da ação, não é possível o direcionamento paraterceiros, sendo causa para extinção do sem resolução do mérito por ausência de condição da ação, qual seja, legitimidade passiva.
A orientação firmada por esta Corte de Justiça é no sentido de que (...)A não atualização cadastral por parte do contribuinte perante o órgão competente pode eventualmente implicar em incidência de multa, uma vez que o descumprimento de obrigação acessória é passível de penalidade pecuniária (art. 113, §3º do CTN), mas não constitui óbice ao reconhecimento da ilegitimidade passiva, que é matéria de ordem pública. (TJES, Apelação Cível n.º 24050186964). (...) (Apelação nº 24080404247, Relator Des.: Arthur José Neiva De Almeida, Quarta Câmara Cível, DJ: 29/08/2016).
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em razão do princípio da causalidade, as custas e honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento do mérito ou pela parte que viesse a ser a perdedora caso o magistrado julgasse o mérito da causa. (¿). (REsp 552.723-AgRg/CE, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA) 3. Na exegese do art. 24, I e IV da CF, compete concorrentemente à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre direito tributário e custas dos serviços forenses, contudo, é vedado à União instituir isenção de tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal e ou dos Municípios, conforme dispõe o art. 151, III da Carta Magna. No que tange a isenção, o art. 111, do CTN, determina que seja feita a interpretação literária do preceito legal e em sendo assim, a isenção prevista no artigo 39 da LEF, deve ser aplicada apenas no âmbito da Justiça Federal. No que pertine ao pagamento de custas processuais, somente o Estado do Espírito Santo, suas autarquias, agências reguladoras e fundações públicas, estão dispensadas do seu pagamento, nos exatos termos do artigo 20, da lei 9.974/2013. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 004120026580, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/11/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)”

Nesse contexto, sendo incabível a substituição da CDA, não merece reparo a sentença recorrida, no que tange à extinção do processo sem resolução do mérito, em
razão da
ilegitimidade
passiva
ad causam.

D
a mesma forma, deve ser mantido o capítulo da sentença relativo à condenação do Município Recorrente ao pagamento das
custas processuais.

Cerca de 4 (quatro) anos após a partilha dos bens
deixados por
José Luiz Carneiro,
o Município ajuizou a presente execução fiscal em desfavor do Espólio de José Luiz Carneiro.

Assim, se a

extinção do processo sem resolução do mérito decorreu da ilegitimidade passiva do executado, aplicando-se o princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser fixados em desfavor da Fazenda Pública exequente.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

1
REsp 1673140 / SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017.

2
Art. 2º [...]

§ 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.

3
Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

4

Súmula 392 do STJ -
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modifi
c
ação do sujeito passivo da execução.

EMENTA

EMENTA: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO CONTRA O ESPÓLIO. INVENTÁRIO E PARTILHA CONCLUÍDOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECONHECIMENTO. ALTERAÇÃO DA CDA. CORREÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO.

1.
S
egundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“e
ncerrado o inventário de bens com que faleceu o de cujus, remanesce a responsabilidade tributária pessoal dos herdeiros, segundo o quinhão herdado (CTN, art. 131, II).4.
Não se podendo demandar o de cujus e nem o espólio, porque já efetuada a partilha de bens, a demanda fiscal deve ser aforada contra os herdeiros
.”

(
REsp 1673140 / SC,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
T2 - SEGUNDA TURMA,
julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017.
)

2. c
onquanto seja possível a correção de erros materiais ou formais verificados na CDA, conforme
artigo 2º, § 8° da Lei
6.8
30/80 e artigo 203 do CTN , é vedada a modificação do sujeito passivo da execução, conforme
Súmula 392 do STJ.

3. E
ventual descumprimento, pelo contribuinte, do dever de promover a atualização cadastral não autoriza a alteração da responsabilidade tributária, podendo, eventualmente, ensejar a aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, conforme artigo 113,§ 3º, do CTN, não constituindo óbice ao reconhecimento da ilegitimidade passiva
ad causam.

4.
C
abe fisco a correta indicação do sujeito passivo na CDA.

5.
S
e a
extinção do processo sem resolução do mérito decorreu da ilegitimidade passiva do executado, aplicando-se o princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser fixados em desfavor da Fazenda Pública exequente.

6.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.